Tribunal: STF
Processo: RE 1425861
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO SUBMETIDA À PARTE FINAL DO INCISO XI DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TETO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO TEMA 510 DA REPERCUSSÃO GERAL AO PRESENTE CASO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIAS NÃO SUPRIDAS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. LIMITAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO A 90,25% DO SUBSÍDIO DOS MINISTROS DO STF Tese firmada no julgamento do Tema nº 510/STF: "A expressão 'Procuradores', contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal" Precedentes desta E. Corte. Restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal. 



    R. sentença de procedência do pedido mantida. Consectários legais. 



    De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810). 



    VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO.” (ID f7c36c35) 



    Não foram opostos embargos de declaração do acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, XI, da Constituição da República. 



    Alega, que o entendimento adotado no acórdão recorrido, que determina a observância do teto remuneratório constitucional de 90,25% do subsídios dos Ministros do STF aos procuradores municipais, vai de encontro com o real significado do que foi decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 663.696/MG, que deu origem ao Tema 510-RG.



    Sustenta, em síntese, que, conforme os parâmetros fixados no referido Tema, a definição e aplicação do teto remuneratório constitucional “no âmbito dos Municípios, fica sob a discricionariedade dos Chefes do Executivo Municipal”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID d7d32fb8).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (ID 7788796d).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, consigno que o Recorrente não cumpriu com a exigência legal de demonstração, em sede de preliminar, da repercussão geral.



    Deveras, é insuficiente a simples afirmação genérica da existência de repercussão geral. Faz-se necessária a fundamentação adequada que satisfaça as exigências constantes no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte ora recorrente, apesar de apresentar no apelo extremo tópico específico quanto à repercussão geral, não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ao consignar apenas o trecho abaixo: 



    “(...)



      O Egrégio Tribunal de Justiça, a apelação decidiu pela aplicação ao Procurador municipal aposentado o Teto de 90,25% do subsidio dos Ministros do STF, contudo sem observar as razões de decidir do STF ao julgar o Rextr. Nº 663.696/MG, no qual resta claro que cumpre ao Poder Executivo Municipal regulamentar a aplicação do referido teto aos procuradores municipais. 



    Nota-se que a questão possui relevância política e jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que o entendimento emanado no presente processo, tem potencial de jurisprudência aplicável a toda Administração Pública do país. 



    Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil.” (ID a090014c, p. 3-4)



    Reitere-se que nesse sentido foram os julgados recentemente proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos semelhantes ao presente, in litteris:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA INDIRETA. PRESSUPOSTO DE CONHECIMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE 1458272 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 DA RPEERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 3. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE 1508226 AgR, Relator: Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.02.2025)



     Por derradeiro, quanto ao mérito do recurso interposto, a decisão recorrida encontra-se em consonância com julgados dessa Suprema Corte, conforme ementas abaixo transcritas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Teto Remuneratório. Procurador do Município. 3. Tema 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 4. Iniciativa privativa do Prefeito para encaminhar lei que verse sobre política remuneratória da carreira. Inexistência de direito à equiparação de vencimentos. Matéria estranha aos caso dos autos. 5. Ausência de correlação lógica entre a narração dos fatos e a conclusão. Súmula 284 do STF. 6. Recurso Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1490466 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Londrina (Lei Municipal nº 4.928/1992). Art. 144. Instituição de teto municipal. 4. Competência do Prefeito para dispor acerca da remuneração dos Procuradores Municipais, mas não acerca de seu teto remuneratório. 5. Tema 510, da sistemática da repercussão geral. Jurisprudência firmada no sentido de que a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, compreende os Procuradores Municipais, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 6. Diferenciação entre os institutos da fixação de vencimentos dos Procuradores Municipais, de competência do Prefeito Municipal (art. 37, X, CF), da fixação do respectivo teto remuneratório, decorrente diretamente da Constituição Federal, vedada legislação em sentido diverso (art. 37, XI). 7. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que aplicou a Procurador Municipal o teto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    (RE 1451818 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, conforme o artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente